Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-60.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-60.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: ANA CRISTINA SANTOS COSTA 58636269504

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. VIOLAÇÃO DAS RESOLUÇÕES Nº 19/99 CONSU, N° 195/2009, DA ANS E AOS DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ, INFORMAÇÃO, COOPERAÇÃO E PROTEÇÃO INERENTES AO NEGÓCIO QUE ENCERRA RELAÇÃO DE CONSUMO.
DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MANUTENÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000368-60.2022.8.05.0138
, em que
é
apelante,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
e apelad
a,
ANA CRISTINA SANTOS COSTA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.